Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 4,97g (QUATRO GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 12,71G (DOZE GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 630/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais e do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da abordagem policial são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de cocaína e trazia consigo porções de maconha e de cocaína destinadas à difusão ilícita.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino) à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.